Tribunal: TJES
Processo: 5001711-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001711-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– TRIBUTÁRIO
– MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO –
INEXISTÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A multa aplicada em desfavor da ora recorrente foi em virtude por deixar de recolher o imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, sendo prevista, então, a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.

2.
“
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.”
(Data: 02/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011875-32.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA

contra a r. decisão, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Alega o recorrente, em breve síntese, a ilegalidade da multa aplicada ante a caracterização de efeito confiscatório.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7299100.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001711-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA

AGRAVAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA

contra a r. decisão, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Alega o recorrente, em breve síntese, a ilegalidade da multa aplicada ante a caracterização de efeito confiscatório.

Requer, assim, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão hostilizada até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 7299100.

Sem contrarrazões.

No âmbito a da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu que a multa em cotejo possui natureza punitiva e não moratória, de forma que, o percentual fixado a título de multa – quarenta por cento – não se revela confiscatório.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, verifico que a multa aplicada em desfavor da ora recorrente foi em virtude por deixar de recolher o imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, sendo prevista, então, a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.

Em casos análogos –
inclusiv
e
versando da mesma espécie de multa
–, entende este Eg. Tribunal de Justiça que o percentual em cotejo não se mostra confiscatório. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS.
ART. 839, § 6º, RICMS. 40% (QUARENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. INFERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO
. 1. Prevê o art. 839, caput, do RICMS, que tratando-se de infração relativa à falta de recolhimento do imposto, declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, será lavrada notificação de débito. Neste passo, dispõe o § 6º, do art. 839, do RICMS, que a falta de cumprimento da exigência, de conformidade com as regras previstas nos §§ 1.º e 5.º, implicará cominação de penalidade pecuniária de caráter punitivo equivalente a quarenta por cento do imposto devido, com automática inscrição em dívida ativa. 2.
Quanto à natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 4. Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar de 40% (trinta por cento) do tributo devido, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento) e na forma da legislação vigente e aplicável à hipótese (art. 839, § 6º, do RICMS)
. 5. Por derradeiro, prejudicadas as teses de ausência de liquidez e certeza das CDAs, tendo em vista que fundamentadas na ilegalidade da multa que ora se considerou legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011875-32.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. 2.
O caso, como bem destacou o julgador primevo, está jungido à disposição encartada no artigo 75-A, §1º, I, b da Lei Estadual nº 7.000/2001, o qual prevê a incidência de multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado, não alcançado, portanto, o percentual jurisprudencialmente indicado como confiscatório.
3. É dado aos Estados membros estabelecer livremente os índices aplicáveis aos créditos fiscais estaduais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. A isso atentou-se o legislador estadual, pois o artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 incorporou ao ordenamento jurídico do Espírito Santo a mesma porcentagem prevista no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional (1% - um por cento), inexistindo razão jurídica para afastá-la. 4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a análise do agravo interno. (Data: 16/Feb/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002788-68.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Pelo exposto, sendo desnecessárias outras ponderações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões